Tribunal: TJMT
Processo: 0002717-29.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002717-29.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

P
arte(s):

[NELCY CANDIDA DE FARIA - CPF: 156.602.901-59 (EMBARGANTE), FABIO DE CARVALHO BORGES - CPF: 065.749.041-53 (EMBARGANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - CPF: 053.449.014-02 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (EMBARGANTE), FABIO DE CARVALHO BORGES - CPF: 065.749.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), NELCY CANDIDA DE FARIA - CPF: 156.602.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Embargos de Terceiro, concluiu pela impossibilidade de oponibilidade da posse alegada pela embargante ao credor hipotecário (PREVI), em razão da existência de hipoteca regularmente constituída e registrada antes da suposta aquisição da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC;

(
ii
) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser acolhidos com efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à renovação da fundamentação.

O acórdão embargado reconhece expressamente a natureza possessória dos embargos de terceiro e examina a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ, inexistindo omissão sobre o tema.

A análise das provas testemunhais e documentais foi realizada, sendo desnecessária a menção individualizada a cada elemento probatório, à luz do art. 371 do CPC.

A possibilidade de usucapião de bem hipotecado foi enfrentada, com conclusão de que, no caso concreto, a embargante não demonstrou boa-fé, dada a prévia e pública constituição da hipoteca.

Não há omissão quanto ao art. 1.419 do CC, pois o acórdão examina o direito de sequela e conclui pela prevalência da hipoteca sobre a posse adquirida posteriormente.

A boa-fé, objetiva e subjetiva, foi expressamente analisada mediante a verificação da ciência da embargante acerca da existência da hipoteca regularmente registrada.

A Súmula 308 do STJ não foi mencionada porque inaplicável ao caso, que não envolve hipoteca firmada por construtora em favor de agente financeiro.

As alegadas contradições inexistem, pois o acórdão harmoniza o reconhecimento da posse com a sua inoponibilidade ao credor hipotecário, inexistindo proposições inconciliáveis.

O pedido de efeitos infringentes não pode prosperar, pois não se verificam vícios cuja correção altere o julgado.

O prequestionamento não dispensa a existência de vício e, ademais, os temas foram suficientemente enfrentados, com menção aos dispositivos pertinentes.

O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A hipoteca regularmente constituída e registrada anteriormente à aquisição da posse torna tal posse inoponível ao credor hipotecário em sede de embargos de terceiro.

A análise da boa-fé exige o exame das circunstâncias do caso concreto, afastando-se quando a existência da hipoteca era pública e anterior à alegada aquisição da posse.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício e considera-se atendido quando a decisão emite juízo explícito sobre a matéria debatida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 371 e 489, §1o, IV; CC, art. 1.419; CPC, art. 674. Jurisprudência relevante citada: Súmula 84 do STJ; referência à inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ (sem aplicação ao caso concreto).

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0002717-29.2019.8.11.0004

DIANARY
CARVALHO BORGES X CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIANARY CARVALHO BORGES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições que impedem a plena compreensão da razão de decidir e violam frontalmente o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Aponta as seguintes omissões no acórdão: (1) omissão quanto à natureza dos Embargos de Terceiro como ação de natureza possessória; (2) omissão quanto à prova testemunhal e documental produzida; (3) omissão quanto à tese da usucapião originária de imóvel hipotecado; (4) omissão quanto à inaplicabilidade do art. 1419 do CC em situações de aquisição originária; (5) omissão quanto à boa-fé objetiva e subjetiva do possuidor; e (6) omissão quanto à Súmula 308 do STJ.

Aponta, ainda, as seguintes contradições: (1) contradição entre o reconhecimento da posse e a negação da proteção possessória; e (2) contradição sobre a boa-fé.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a posse legítima e de boa-fé, afastar a oponibilidade da hipoteca e determinar o cancelamento da penhora ou da constrição sobre o imóvel. Subsidiariamente, requer o aperfeiçoamento do acórdão para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os embargos de declaração não são cabíveis para forçar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório, nem para reexaminar a matéria já apreciada, nem tampouco para explicitar dispositivos legais, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para embasar a sua decisão.

No caso em análise, a embargante aponta diversas omissões e contradições no acórdão embargado, as quais passo a analisar individualmente.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza dos Embargos de Terceiro como ação de natureza possessória, não vislumbro tal vício no acórdão embargado. O julgado reconheceu expressamente a natureza possessória dos embargos de terceiro, tanto que analisou a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ, que trata justamente da admissibilidade de embargos de terceiro
s

fundado
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda não registrado.

Conforme consta do acórdão embargado:
"No que tange ao argumento de que os embargos de terceiro têm natureza possessória, bastando a comprovação da posse anterior à constrição, conforme Súmula 84 do STJ, de fato o instituto constitui instrumento processual destinado à proteção da posse ou de direito incompatível com o ato constritivo, conforme previsto no art. 674 do CPC. A Súmula 84 do STJ, por sua vez, reconhece a possibilidade de oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda não registrado."

Portanto, o acórdão não negou a natureza possessória dos embargos de terceiro, mas concluiu que, no caso concreto, a posse alegada pela embargante não seria oponível ao credor hipotecário, em razão da existência de hipoteca regularmente constituída em favor da PREVI, anterior à alegada aquisição da posse pela embargante.

No que se refere à alegada omissão quanto à prova testemunhal e documental produzida, também não vislumbro tal vício no acórdão embargado. O julgado considerou o conjunto probatório dos autos, mas entendeu que, independentemente da comprovação da posse pela embargante, prevaleceria o direito real de garantia constituído em favor da PREVI por meio de hipoteca regularmente registrada e anterior à alegada aquisição da posse.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a comentar todas as provas produzidas, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que, ainda que se reconhecesse a posse da embargante sobre o imóvel, tal posse não seria oponível ao credor hipotecário, que tem direito de excutir a garantia independentemente de quem esteja na posse do bem, em razão do direito de sequela inerente ao direito real de garantia, previsto no art. 1.419 do Código Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a tese da usucapião originária de imóvel hipotecado, também não vislumbro tal vício no acórdão embargado. O julgado analisou expressamente a questão da possibilidade de usucapião de bem hipotecado, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A questão da possibilidade de usucapião de bem hipotecado é controversa na doutrina e na jurisprudência. Parte da doutrina entende que a usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, faria desaparecer todos os gravames anteriormente constituídos sobre o bem, incluindo a hipoteca. Outra corrente, contudo, defende que o direito real de garantia prevaleceria sobre a posse ad
usucapionem
, especialmente quando o possuidor tinha conhecimento da existência da hipoteca."

O acórdão concluiu que, no caso concreto, ainda que se admitisse a possibilidade teórica de usucapião de bem hipotecado, a ciência da existência da hipoteca pela embargante afastaria a boa-fé necessária para a aquisição da propriedade por usucapião, especialmente considerando que a hipoteca foi constituída muito antes da alegada aquisição da posse.

Além disso, o acórdão ressaltou que a discussão sobre a possibilidade de usucapião de bem hipotecado extrapolaria os limites dos embargos de terceiro, que têm natureza possessória e não se prestam ao reconhecimento da propriedade por usucapião, o que demandaria ação própria, com ampla dilação probatória e citação de todos os interessados.

No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade do art. 1.419 do CC em situações de aquisição originária, também não vislumbro tal vício no acórdão embargado. O julgado analisou a questão da aplicabilidade do direito de sequela do credor hipotecário em face da posse alegada pela embargante, concluindo que, no caso concreto, o direito real de garantia prevaleceria sobre a posse adquirida posteriormente à constituição da hipoteca.

O acórdão não ignorou a tese da aquisição originária por usucapião, mas entendeu que, no caso concreto, não estavam presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião, especialmente a boa-fé, considerando que a hipoteca foi constituída muito antes da alegada aquisição da posse e estava devidamente registrada na matrícula do imóvel, sendo, portanto, de conhecimento público.

Quanto à alegada omissão sobre a boa-fé objetiva e subjetiva do possuidor, também não vislumbro tal vício no acórdão embargado. O julgado analisou expressamente a questão da boa-fé da embargante, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
O embargante alega ter adquirido a posse do imóvel de boa-fé, desconhecendo a existência da hipoteca. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A hipoteca foi constituída em 27/09/1991, mediante escritura pública de confissão de dívida e hipoteca, devidamente registrada na matrícula do imóvel. A alegada aquisição da posse pelo embargante, por sua vez, teria ocorrido apenas em 2013, ou seja, mais de 20 anos após a constituição da hipoteca. Ademais, o próprio instrumento particular de cessão de posse e benfeitorias (id. 322596897 - pg. 7), por meio do qual o embargante alega ter adquirido a posse do imóvel, contém cláusula expressa (item 2.5) reconhecendo que 'o presente instrumento talvez não
poderá
ser registrado no competente registro imobiliário', o que sugere ciência das restrições existentes sobre o imóvel."

O acórdão concluiu que, no contexto apresentado, não se poderia presumir a boa-fé da embargante, especialmente considerando que a hipoteca foi constituída muito antes da alegada aquisição da posse e estava devidamente registrada na matrícula do imóvel, sendo, portanto, de conhecimento público.

No que se refere à alegada omissão quanto à Súmula 308 do STJ, de fato, o acórdão embargado não fez menção expressa a essa súmula. Contudo, tal omissão não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que a referida súmula trata de hipótese específica de hipoteca firmada por construtora em favor de agente financeiro para garantia de financiamento destinado à construção de imóveis, situação diversa da analisada nos autos.

A Súmula 308 do STJ dispõe que "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". No caso em análise, não se trata de hipoteca firmada por construtora em favor de agente financeiro, mas sim de hipoteca constituída pelos proprietários do imóvel em favor da PREVI, para garantia de dívida pessoal, situação que não se enquadra na hipótese prevista na referida súmula.

Portanto, a não menção expressa à Súmula 308 do STJ não configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração, uma vez que tal súmula não se aplica ao caso concreto.

Quanto às alegadas contradições, também não vislumbro tais vícios no acórdão embargado.

A embargante alega contradição entre o reconhecimento da posse e a negação da proteção possessória. Contudo, não há contradição no acórdão, mas sim a aplicação da regra de prevalência do direito real de garantia sobre a posse adquirida posteriormente à constituição da hipoteca.

O acórdão não negou a possibilidade teórica de proteção possessória por meio de embargos de terceiro, mas concluiu que, no caso concreto, a posse alegada pela embargante não seria oponível ao credor hipotecário, em razão da existência de hipoteca regularmente constituída em favor da PREVI, anterior à alegada aquisição da posse pela embargante.

A embargante alega, ainda, contradição sobre a boa-fé. Contudo, também não vislumbro tal contradição no acórdão embargado. O julgado analisou a questão da boa-fé da embargante à luz dos elementos constantes dos autos, concluindo que, no contexto apresentado, não se poderia presumir a boa-fé, especialmente considerando que a hipoteca foi constituída muito antes da alegada aquisição da posse e estava devidamente registrada na matrícula do imóvel, sendo, portanto, de conhecimento público.

O acórdão não afirmou categoricamente a má-fé da embargante, mas concluiu que, no caso concreto, não estavam presentes elementos suficientes para caracterizar a boa-fé necessária para a aquisição da propriedade por usucapião, especialmente considerando a ciência da existência da hipoteca.

Importante ressaltar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não entre a decisão e a interpretação da parte sobre o direito aplicável ao caso.

No caso em análise, não há proposições inconciliáveis entre si no acórdão embargado, mas sim a aplicação de regras e princípios jurídicos que levaram à conclusão de que a posse alegada pela embargante não seria oponível ao credor hipotecário, em razão da existência de hipoteca regularmente constituída em favor da PREVI, anterior à alegada aquisição da posse pela embargante.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito infringente, ou seja, não se prestam à modificação do julgado. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade acarretar, necessariamente, a modificação do julgado.

No caso em análise, não estando presentes os vícios apontados pela embargante, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, estão sujeitos aos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, não estando presentes os vícios apontados pela embargante, não há que se falar em acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, considera-se
prequestionada
a matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o preceito legal invocado pela parte.

No caso em análise, o acórdão embargado emitiu juízo explícito sobre as questões suscitadas pela embargante, inclusive mencionando os dispositivos legais aplicáveis ao caso, como o art. 674 do CPC (embargos de terceiro), o art. 1.419 do Código Civil (direito de sequela do credor hipotecário) e a Súmula 84 do STJ (embargos de terceiro fundado

em posse advinda de compromisso de compra e venda não registrado).

Portanto, consideram-se
prequestionadas
as matérias discutidas no acórdão embargado, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento.

Em síntese, os embargos de declaração opostos pela embargante não apontam efetivamente nenhum vício no acórdão embargado, mas sim revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos e nas normas jurídicas aplicáveis ao caso, que a posse alegada pela embargante não seria oponível ao credor hipotecário, em razão da existência de hipoteca regularmente constituída em favor da PREVI, anterior à alegada aquisição da posse pela embargante.

Não há, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a comentar todas as provas produzidas, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em análise, o acórdão embargado indicou claramente as razões da formação do convencimento do órgão julgador, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos e nas normas jurídicas aplicáveis ao caso, que a posse alegada pela embargante não seria oponível ao credor hipotecário, em razão da existência de hipoteca regularmente constituída em favor da PREVI, anterior à alegada aquisição da posse pela embargante.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Quanto à alegação de violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, também não vislumbro tal vício no acórdão embargado. O julgado enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, apresentando fundamentação clara e coerente para a solução da controvérsia.

O acórdão embargado analisou a natureza possessória dos embargos de terceiro, a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ, a possibilidade de usucapião de bem hipotecado e a eficácia do negócio jurídico particular em face do credor hipotecário, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos e nas normas jurídicas aplicáveis ao caso, que a posse alegada pela embargante não seria oponível ao credor hipotecário, em razão da existência de hipoteca regularmente constituída em favor da PREVI, anterior à alegada aquisição da posse pela embargante.

Não há, portanto, violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Em conclusão, os embargos de declaração opostos pela embargante não apontam efetivamente nenhum vício no acórdão embargado, mas sim revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos e nas normas jurídicas aplicáveis ao caso, que a posse alegada pela embargante não seria oponível ao credor hipotecário, em razão da existência de hipoteca regularmente constituída em favor da PREVI, anterior à alegada aquisição da posse pela embargante.

Não há, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Ante a
o exposto,
nego provimento aos E
mbargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026